Tribunal: TJDFT
Processo: 0711516-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. ICMS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PECUNIÁRIA. MULTA MORATÓRIA. MULTA PUNITIVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Nos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.

2. Apesar do Distrito Federal defender a diferenciação entre multa punitiva e moratória, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça já afastou a aplicação de qualquer penalidade pecuniária. 2.1. A sanção premial contida no instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte. (REsp n. 1.149.022/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/6/2010, DJe de 24/6/2010.)

3. Não se pode ainda acolher o argumento dos tributos terem sido lançados e pagos a destempo, porquanto as declarações apresentadas se referem ao ISSQN e não aos débitos de ICMS. Por outro lado, inexistem nos autos comprovação de que foram iniciadas medidas coercitivas para buscar o seu pagamento, a fim de afastar a aplicação do instituto da denúncia espontânea.

4. Recurso conhecido e provido.